Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-23.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Existentes provas da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, em especial, pela confissão judicial do acusado, mantém-se a condenação.
2. Cominada pena superior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se adequado o regime inicial fechado para o seu cumprimento.
3. Recurso conhecido e não provido.